Tribunal: TJBA
Processo: 8016541-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016541-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE MOTA COSTA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL INFERIOR AO FIXADO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

1. O pagamento da GCET em percentual inferior ao previsto em norma regulamentar estadual, sem justificativa legal, configura omissão administrativa e afronta ao princípio da legalidade.

2. A omissão é de trato sucessivo, afastando a decadência (Súmula 85/STJ), e os efeitos patrimoniais da concessão do writ devem se limitar à data da impetração (Súmula 271/STF).

3. Comprovado o direito líquido e certo, impõe-se a concessão parcial da segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA 8
016541-20.2024
.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
JORGE MOTA COSTA
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA